Tribunal: TJDFT
Processo: 0751701-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Não tendo a parte executada agravante se desincumbido de seu ônus de comprovar a natureza impenhorável da quantia bloqueada, nos termos do artigo 854, §3o, do CPC, impõe-se manter a constrição efetivada em sua conta bancária.
2. Recurso conhecido e não provido.